Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA PREVENÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Ademais, a responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, em razão do risco da atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

2. Em contrato de empréstimo com garantia hipotecária, a liberação do valor contratado deve ocorrer no prazo estipulado no instrumento. A demora na realização dos procedimentos internos para prevenção de fraudes, constitui fortuito interno e falha na prestação dos serviços bancários. Assim, alargar o prazo contratualmente previsto para liberação do valor do empréstimo, em situação que, de fato, não é extraordinária, configura-se como conduta abusiva por parte da instituição financeira.

3. Comprovada a urgência na liberação dos valores, em virtude da necessidade de pagamento de cirurgia em hospital particular, torna-se cabível a intervenção judicial para compelir o fornecedor a cumprir com a sua parte da avença.

4. Apelo não provido.